Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-80.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000072-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA FERNANDA DA SILVA - CPF: 017.511.371-80 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), CLAUDEMIR XAVIER RUSI - CPF: 011.037.591-24 (APELANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), CLAUDEMIR XAVIER RUSI - CPF: 011.037.591-24 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), FABIANA FERNANDA DA SILVA - CPF: 017.511.371-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, DOS AUTORES PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – NÃO ACOLHIMENTO – ATRASO NA ENTREGA COMPROVADO – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR – TEMA 971 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO

1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promissário vendedor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. Súmula n. 543 do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, os juros moratórios sobre o valor restituível incidem a partir da citação, sendo a data do trânsito em julgado reservada aos casos de culpa do adquirente, conforme Tema 1002 do mesmo Tribunal Superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos pelos autores
FABIANA FERNANDA DA SILVA
e
CLAUDEMIR XAVIER RUSI
, e pela ré,
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga”, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré à restituição do valor de R$ 14.242,50, atualizado desde os desembolsos e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. O ônus sucumbencial foi distribuído proporcionalmente, na proporção de 50%, fixando-se a verba honorária em 10% sobre o valor condenatório.

Os autores sustentam a ocorrência de dano moral e pleiteiam a indenização correspondente, além da atribuição do ônus sucumbencial, em sua integralidade, à ré.

A ré alega a inocorrência de atraso na entrega do imóvel e afirma que a resolução contratual deve ser decretada por culpa dos autores, com a retenção de parte do valor pago pelo bem. Alega que não é cabível a imposição de multa, tampouco a restituição da comissão de corretagem, além de pleitear o abatimento do IPTU relativo ao imóvel, correspondente ao período de vigência contratual. Defende, por fim, que os juros moratórios relativos ao montante restituível devem incidir somente a partir do trânsito em julgado.

As partes apresentaram contrarrazões recíprocas, tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, os autores narraram terem adquirido, em julho de 2018, um lote do empreendimento imobiliário “Residencial Parque Rosa Bororo”, com a previsão de que as obras de infraestrutura e a entrega efetiva ocorreriam em setembro do mesmo ano.

Alegaram que a promessa não foi cumprida e que, por esse motivo, solicitaram o distrato em sede administrativa. Diante da recusa da ré, pleitearam judicialmente a resolução do contrato, com a restituição do montante pago e indenização por danos morais.

A sentença declarou a resolução do contrato por culpa da ré e determinou a restituição do montante pago pelos autores, mas indeferiu o pedido de indenização.

Ambas as partes apelaram contra a sentença, nos termos relatados.

A tese de que a extinção do vínculo contratual deve ser imputada aos autores não encontra respaldo nos autos.

Embora a ré tenha, em contestação, alegado que não incorreu em mora, não demonstrou a fixação de prazo de entrega diverso daquele apontado pelos autores, tampouco comprovou se — e quando — as obras do residencial foram concluídas.

Assim, correta a sentença ao declarar a resolução por culpa da vendedora e aplicar a Súmula n. 543 do STJ, que determina a restituição
integral e imediata
das parcelas pagas pelo comprador, inclusive no que tange a eventual
comissão de corretagem
:

Súmula n. 543, STJ. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Elucidativamente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RENTENÇÃO DO VALOR REFERENTE À COMISSÃO DE CORRETAGEM E AO IPTU – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543 DO STJ – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3º, IV, DO CC) – INAPLICABILIDADE - CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TEMA 971 DO STJ – DEMORA SUPERIOR A 12 MESES – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.
Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, inclusive a comissão de corretagem
. (Súmula 543/STJ). [...]”

(N.U 1001590-08.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

O pedido de abatimento do IPTU incidente sobre o lote vendido aos autores também não comporta deferimento, tendo em vista que tais encargos são de responsabilidade da construtora até a efetiva imissão do adquirente na posse do bem, o que não ocorreu no caso concreto.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
(...) 4. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM COTAS CONDOMINIAIS E IMPOSTOS ANTES DA IMISSÃO NA POSSE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4.
Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse.
5. Agravo interno a que se nega provimento.“

(AgInt no REsp 1697414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017)

Os juros moratórios relativos ao montante a ser restituído foram adequadamente fixados a partir da data da citação.

A data do trânsito em julgado, apontada pela ré como o correto termo inicial, é reservada aos casos de resolução por culpa do adquirente, conforme Tema 1.002 do STJ, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. LEGISLAÇÃO NÃO INDICADA. SÚMULA N. 284/STF. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (AgInt no AREsp n. 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017). 2
. Segundo o entendimento do STJ, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.761.193/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 13/4/2021).
3[...] 8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1918772/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 18/10/2021)

Finalmente, a necessidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, em caso de inadimplemento por parte do vendedor, já foi reconhecida em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, como se infere no Tema 971 dos recursos repetitivos:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Quanto ao apelo dos autores, o pedido de indenização por danos morais merece deferimento.

É que, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que, no caso concreto, a dignidade dos autores foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado no cumprimento do cronograma contratual, o que demanda justa compensação.

Quanto ao valor da indenização, deve ser avaliado o grau de culpa do ofensor, seu porte econômico e ao nível socioeconômico dos envolvidos, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dito isso, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No julgamento de caso correlato, esta Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS – NÃO COMPROVAÇÃO – CULPA DA EMPRESA VENDEDORA – DANO MATERIAL -LUCROS CESSANTES – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.” (Tema 996). A culpa de terceiros tem de ser explicada e comprovada.
O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização
.”

(N.U 1022092-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da
ré
e
dou provimento
ao recurso dos
autores
para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação. Por consequência, afasto o decaimento recíproco e atribuo o ônus sucumbencial integralmente à ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022